Tribunal: TJMT
Processo: 1013805-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013805-82.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), ANTONIO CLAYTON MOREIRA - CPF: 630.177.921-53 (APELADO), LETICIA GRAZIELLY FERNANDES GOBBI - CPF: 048.871.111-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DIVERSO DA EXORDIAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em observância ao Princípio da Adstrição ao Pedido, quando há um pedido expresso na petição inicial sobre determinada matéria, e a sentença se mantém dentro dos limites do pedido formulado, a pretensão recursal da parte autora que busca decisão em sentido diverso deve ser rejeitada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
em face da sentença prolatada nos autos da Ação Monitória n. 1013805-82.2021.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
Antonio Clayton Moreira
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$

124.497,79 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa sete reais e setenta e nove centavos), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, desde a distribuição da demanda.

Em suas razões recursais, aduz a requerente que, além dos consectários legais, devem incidir sobre o montante devedor também os juros remuneratórios e moratórios previstos contratualmente até o efetivo pagamento.

Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (certidão de Id. 231240189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela autora Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada contra Antônio Clayton Moreira, ora apelado, que julgou procedente o pedido, nos seguintes moldes:

“[...]Feitas as considerações abstratas, percebo que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo polo ativo decorrente da revelia aliada aos documentos colacionados – contrato e extrato bancários (Id. 54983641, 54983644, 54983655, 54983642 e 54983653), dão o suporte necessário para a conclusão de que os subsídios são suficientes para o procedimento, constituindo a prova escrita exigida no art. 700 do CPC.

Com tais considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, constituindo, em favor da parte autora, o título executivo no valor de R$ 124.497,79 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa sete reais e setenta e nove centavos),
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC desde a distribuição da demanda.

Condeno o devedor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Com o trânsito em julgado, promovam-se as devidas anotações. Nada sendo requerido, arquive-se.”(Id. 20473188)

Irresignada, a apelante insurge-se contra a referida sentença, sob a alegação de que, além dos consectários legais, devem incidir sobre o montante devedor também os juros remuneratórios e moratórios previstos contratualmente até o efetivo pagamento.

Pois bem. É cediço o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui o devedor em mora de pleno direito, fazendo incidir os encargos contratuais, que nos termos do art. 397, do Código Civil.

No que tange a questão
subjudice
, consoante o entendimento consolidado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, o termo final para a cobrança dos encargos contratuais é a data do efetivo pagamento, não havendo que se falar na substituição, a partir do ajuizamento da ação ou da citação válida, dos encargos previstos no instrumento contratual pelos juros legais e correção monetária, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO
. PRECEDENTES DA CORTE.1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento,
e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp n. 692.096/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 2/6/2015.)(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo inadimplência, os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. (N.U 1044590-07.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)
(destaquei)

“AÇÃO MONITÓRIA
– VALOR DO DÉBITO –
ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1039384-75.2022.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2023)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– ENCARGOS CONTRATUAIS –
INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).”
(TJ-MT - AC: 10282383720228110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)
(destaquei)

Ocorre que, na hipótese, observa-se que a sentença ora vergastada não merece reforma quanto a este ponto.

É que, o entendimento supramencionado não se aplica quando, na exordial, o próprio credor postula que a partir da distribuição da ação, a atualização do débito seja realizada pela aplicação de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, pois consoante o Princípio da Adstrição ao Pedido, a decisão judicial deve estar adstrita ao pedido constante na petição inicial, sendo certo que, havendo decisão além daquele almejado na exordial, resta configurado o julgamento
ultra petita
, cabendo o decote da parte excedente.

Vejamos o trecho da petição:

“Determinar a citação do Réu no endereço retro mencionado, via correio, para que de acordo com o art. 701 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor de R$ 124.497,79 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa sete reais e setenta e nove centavos),
que a partir desta data deverá ser corrigida monetariamente e aplicados juros moratórios de 1% ao mês
, além das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.” (Id. 204567337 – Petição Inicial).

A propósito, colaciono arresto desta Câmara que enfrenta questão semelhante,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO –
ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO –
POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
EXCEÇÃO – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos de inadimplemento contratual, é permitida a cobrança dos encargos pactuados até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação monitória (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC).

2
. Contudo, em observância ao princípio da adstrição ao pedido, tal entendimento não se aplica quando o próprio credor, na petição inicial, solicita que a atualização do débito, a partir da distribuição da ação, seja realizada não pelos encargos contratuais, mas pela aplicação de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Inteligência dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil
.

(N.U 1006645-08.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

Nesse sentido, senão vejamos,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – 1o APELO – INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – NÃO CONHECIDO – 2o APELO – SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO – 1o APELO NÃO CONHECIDO - 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

“A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada na inicial; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação
2 – O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio do dispositivo. O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.
(TJ-MT 00525533020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2020)”

(N.U 0010560-90.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)” (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE PEDIDO – DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
[...](N.U 1026098-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DIREITO DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA – BANCO RECORRIDO QUE DEMONSTROU A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A INADIMPLÊNCIA DA ÚLTIMA PARCELA E SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO –
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492 DO CPC – PRINCÍPIO DA BOA FÉ
– RECURSO DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual se desincumbiu o banco recorrido ao comprovar, através dos documentos carreados na contestação, a existência de contratação de empréstimo consignado, enquanto os documentos apresentados pela parte autora não permitiram sufragar a pretensão constante na inicial.

O princípio da congruência, correlação ou adstrição, consagrado pelo Código de Processo Civil em seu art. 492, dispõe que a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, que, na hipótese, foi o de declaração de inexistência de relação contratual entre as partes por suposta nulidade, tese que foi devidamente afastada pelo banco recorrido.
(N.U 1031686-35.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)(destaquei)

Portanto, havendo pedido expresso na petição inicial sobre a atualização do valor do débito, e se mantendo a sentença dentro dos limites do pedido formulado, a pretensão recursal da parte autora que busca decisão em sentido diverso deve ser rejeitada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024